Tribunal: TJSP
Processo: 1015857-24.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. Refinanciamento. Consumidora por equiparação. Contratação contestada. Descumprimento do ônus probatório da casa bancária quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora. Perícia grafotécnica indicativa da ausência de autenticidade da assinatura imputada à autora. Falha no serviço configurada. Responsabilidade objetiva do réu.

Ementa:
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. Refinanciamento. Consumidora por equiparação. Contratação contestada. Descumprimento do ônus probatório da casa bancária quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora. Perícia grafotécnica indicativa da ausência de autenticidade da assinatura imputada à autora. Falha no serviço configurada. Responsabilidade objetiva do réu. Inexigibilidade dos débitos configurada. Restituição de valores. Restituição em dobro. Modulação temporal fixada pelo STJ no julgamento do EAREsp no 676.608/RS em relação ao art. 42, parágrafo único, do CDC. Possibilidade de compensação de valores, a fim de se garantir o retorno das partes ao status quo ante e evitar o enriquecimento sem causa da demandante. Dano moral in re ipsa. Caracterizado. Quantum indenizatório majorado em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Juros de mora computados a partir do evento danoso (Súmula 54, do STJ) e sobre a repetição do indébito a partir de cada desconto. Precedentes. Condenação do demandado ao pagamento das custas e despesas processuais. Cabimento. A responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais, ainda que a autora seja beneficiária da gratuidade judicial, é do vencido. Pagamento que se destina ao Estado. Dicção do artigo 1.098, § 5o das Normas da Corregedoria desta Corte de Justiça. Precedentes. Honorários advocatícios mantidos. Arbitramento realizado no percentual mínimo. Dicção do art. 85, § 2o, do CPC e do Tema Repetitivo 1.076, do STJ. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS, do réu e da autora.